Tribunal: STF
Processo: RE 1314831
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AÇÃO RESCISÓRIA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. Pecúlio post mortem instituído aos descendentes dos servidores públicos pelos artigos 26, inciso III, n° 1 e 45, §1°, n° 1, da Lei Estadual n° 285/79. Decisum rescindend o analisou a questão envolvendo a alegação autoral de violação aos artigos 24, XII, §4° e 40, §12 da Constituição da República c/c o artigo 5° da Lei Federal n° 9.717/98 pela sentença que condenou o Rioprevidência ao pagamento do pecúlio post mortem à ora ré, o que restou afastado, com lastro na própria ressalva feita no artigo 40, §12 da CF, no sentido de que o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará apenas "no que couber", os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social, entendendo não haver qualquer impedimento ao pagamento do referido pecúlio. A exegese do artigo 5° da Lei n° 9.717/98 permite concluir que o escopo da legislação em tela visa impedir que os Entes Públicos instituam outras hipóteses de aposentadoria e pensão que não correspondam àquelas previstas para o funcionalismo público em geral, e não vedar a que o Estado disponha sobre outros benefícios de caráter indenizatório/assistencial aos seus servidores e dependentes, do qual o pecúlio post mortem é espécie, assim corno outros auxílios expressamente previstos na legislação local. Servidor falecido na dita de 23.07.2002, portanto, na vigência da Lei Estadual n° 285/79 que instituiu o benefício, o qual somente foi revogado em 2007, pela Lei Estadual n° 5.109. Precedentes deste E. Órgão Especial. Improcedência do pedido rescisório."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 24, inciso XII, e § 4º; 40, § 12º; 167; e 169, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente